Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713915-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISLAINE MACIEL LOPES RECORRIDO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DESPACHO Na petição de ID no 51269861, a recorrente esclarece que ainda persiste o interesse no processamento do apelo especial, uma vez que o valor liberado por decisão monocrática foi considerado penhorável pelo órgão colegiado. Pugna, ainda, pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de induzir, por conduta temerária, a perda do objeto do recurso interposto. Indefiro o pleito formulado pela recorrente de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a recorrida se limitou a narrar situação processual efetivamente ocorrida, inclusive juntando cópia do ato judicial, não caracterizando conduta reprovável. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007